Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-03.2023.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000260-03.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALEXANDRO DE OLIVEIRA DE MOURA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Juízo de admissibilidade da acusação. Ausência de manifesta improcedência. Competência do Tribunal do Júri. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto p
elo pronunciado,
contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 23/06/2020, quando teria desferido golpe de arma branca contra a vítima, causando-lhe a morte. A defesa pretende a reforma da decisão para excluir as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando inexistirem elementos probatórios mínimos para sua manutenção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na fase de pronúncia, é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando não demonstrada sua manifesta improcedência; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido nos autos apresenta indícios mínimos suficientes para submeter tais circunstâncias ao crivo do Conselho de Sentença, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando exame aprofundado do mérito, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII).

4.
As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, haja vista os elementos probatórios que indicam, em tese, que o crime teria sido motivado por vingança decorrente de conflitos familiares pretéritos e praticado mediante ataque repentino, após o acusado afastar-se e retornar armado, circunstâncias que devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:

“
1. Na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, devendo as demais ser submetidas ao Tribunal do Júri.”

“
2. Havendo indícios mínimos de que o crime foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, compete ao Conselho de Sentença a valoração definitiva das circunstâncias qualificadoras.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2.013.658/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.09.2022, DJe 13.09.2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
8000260-03.2023.8.05.0039
, sendo Recorrente ALEXANDRO DE OLIVEIRA DE MOURA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator